Tribunal: TJMT
Processo: 1027161-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-25
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
PLANTÃO JUDICIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1027161-87.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS TERRA PROMETIDA
AGRAVADO: AGROPECUÁRIA CANANOVA LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS TERRA PROMETIDA contra decisão proferida em autos de Ação de Manutenção de Posse no 1056389-81.2020.8.11.0041, da 2a Vara de Direito Agrário de Cuiabá, ajuizada por AGROPECUÁRIA CANANOVA LTDA, em que se deferiu liminar possessória.
Em suma, defende a agravante que os agravados “entendendo serem proprietários da área discutida, manejou ação POSSESSÓRIA em desfavor da agravante, todavia NÃO PROVARAM A POSSE das áreas, haja vista que os documentos juntados nada mais provavam que uma suposta propriedade”.
Argumenta que “o periculum in mora em favor da agravante é latente, haja vista que mais de 50 famílias de pequenos produtores rurais podem perder suas terras por tal decisão que desconsiderou a fragilidade dos documentos dos agravados”.
Relata que “tomou posse da referida terra, os vizinhos diziam que os imóveis estavam abandonados, não encontrando, assim, qualquer resistência”.
Requer o efeito suspensivo do recurso e o provimento ao final (id. 71509951).
É o relatório.
Decido.
A PORTARIA N. 710-PRES, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020, em seu artigo 3o estabelece que, “No período do recesso forense, em regime de plantão, serão apreciados apenas os feitos de natureza urgente.”.
Em que pese a alegação de ausência de posse, existem indícios suficientes à comprovação deste requisito, como o cultivo de cana de açúcar no imóvel para produção de álcool, como verifica-se em documento de parceria agrícola e em fotografias do canavial, parceria datada de 10/09/2013.
Placa colocada no local, indicando se tratar de invasão pela agravada, também está demonstrada, bem como construção de pequeno barraco de madeira na área, além da derrubada de algumas canas, atos claros de esbulho possessório, noticiado à autoridade policial em 01/12/2020, assim que cientes do ocorrido, no mesmo dia.
Há notícias de violência, ameaça e de pessoas armadas no local, além de invasão da própria sede.
Vídeo aéreo comprova a invasão da sede e derrubada de cana de açúcar na área de plantio, e áudio convocando todas as pessoas para adentrarem ao “acampamento”, demonstrando a precariedade da posse, impondo a expulsão da associação àqueles que não participarem da invasão.
Em novo vídeo, mostra-se o avanço da invasão, com grande parte da plantação derrubada.
Portanto, não vejo posse mansa e pacífica, como alegado pela agravante, e tenho como comprovados os elementos para a manutenção da decisão agravada tal como proferida.
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Redistribua-se na forma regimental.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora de Plantão